Tribunal: TJES
Processo: 0000985-20.2018.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000985-20.2018.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANISIO ANTONIO DA ROCHA e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.009/1990. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de dívida, mantendo a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. O ponto nodal do recurso é
definir se o imóvel rural objeto de alienação fiduciária constituiu pequena propriedade explorada sob regime de economia familiar ou se pode ser protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova pericial pelo magistrado de origem é válido quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 370 do CPC.

4
. A impenhorabilidade do bem de família não se aplica a imóvel alienado fiduciariamente, pois a dívida decorre do próprio bem, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5
. O oferecimento voluntário do imóvel em garantia afasta a alegação de impenhorabilidade, sendo irrelevante se se trata de pequena propriedade rural, pois não se trata de penhora, mas de propriedade resolúvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A impenhorabilidade do bem de família não se aplica a imóvel
oferecido
em
garantia
, pois a dívida decorre do próprio bem e há transferência da propriedade resolúvel ao credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 833, §1º; Lei nº 8.009/1990, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.071.640/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10.08.2022; STJ, REsp 1.559.348/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 05.08.2019; TJES, AI 0002345-98.2018.8.08.0004, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, DJES 28.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000985-20.2018.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANISIO ANTONIO DA ROCHA, CLEMENCIA ALVES DA ROCHA
Advogado do(a) APELANTE: MARIA REGINA COUTO ULIANA - ES8817
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Advogados do(a) APELADO: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, EULER DE MOURA SOARES FILHO - ES11363-S, RITA ALCYONE PINTO SOARES - ES11364-S

VOTO

(
preliminar de dialeticidade
)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O apelado
suscit
ou,
em suas contrarrazões,
preliminar de ausência de dialeticidade,
argumentando que o recurso d
o
s
apelante
s
teria se limitado à reprodução dos argumentos ventilados na exordial, deixando de
impugnar especificamente a
sentença recorrida
.

Nos termos da jurisprudência desta Câmara
, “
a
reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170243570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

No caso dos autos, entendo que os apelantes

debateram suficientemente na peça recursal os motivos pelos quais entendem ser indevida a consolidação da propriedade em favor do Apelado, bem como a
tese de
impenhorabilidade do bem imóvel alienado
,

de modo que resta ob
servado o princípio da dialeticidade.

Dito isso,
REJE
ITO a preliminar
.

É como voto.

VOTO

(
preliminar de nulidade
)

A
inda antes de adentrar o mérito recursal, cumpre analisar a preliminar de nulidade arguida pelos apelantes.

Em suas razões, argumentam
que a sentença deve ser anulada por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que a prova pericial seria necessária para determinar com precisão se os recursos foram utilizados conforme o plano de investimento aprovado e se as condições de pagamento foram atingidas ou comprometidas por fatores
externos
, como o atraso na liberação dos recursos.

Da análise dos autos, verifico que
as partes foram intimadas no ID 12485438 para especificarem
as provas que pretendiam produzir
, com a expressa advertência de que o requerimento genérico de produção de provas implicará no seu indeferimento.

Na sequência,
o
s
ora
recorrentes formularam pedido
de per
ícia
contábil,
o que
foi regularmente indeferido
pelo
magistrado de origem
por
meio da decisão saneadora de
ID 12485443,
ao fundamento de
que
os documentos
já carread
os
aos autos
eram
suficientes para
a formação d
o

seu
convencimento.

Com efeito, a documentação
constante dos autos –
em especial os
laudos
de vistoria técnica no empreendimento,

cujas decl
a
rações
foram assinadas por ambas as partes – revela-se

bastante

e suficiente
para
a
comprovação da inadimplência técnica por parte dos autores.

Ademais, ressalto que
a parte
recorrente sequer
demonstr
ou
a imprescindibilidade de produção das provas requeridas n
a petição de ID
34989653,
tampouco arrolou as testemunhas que pretendia ouvir.

Ressalto que, consoante
o art.
370 do CPC,
c
abe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito,
devendo indeferir,
em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Do exposto,
REJE
ITO a preliminar
.

VOTO

(Mérito)

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por
Anísio Antônio da Rocha e Clemência Alves da Rocha
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que
, em suma,

julgou improcedentes os pedidos da ação de revisão de dívida por eles
ajuizada em face do
Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo – BANDES
.

U
ltrapassadas as preliminares, c
inge-se o
mérito do
recurso

à
análise da
im
penhorabilidade
d
o
bem
imóvel dado em garantia
,
tendo em vista a suposta
caracteriza
ção d
o imóvel de pequena propriedade rural trabalhada em regime de economia familiar (bem de família).

Pois bem.
N
os termos
do
art. 1º da Lei 8.009/1990
considera
m
-se
impenhoráveis os bens de família
no seguinte sentido
:

Art. 1º
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

E para que seja considerado bem de família e receber o status de impenhorável, necessário o preenchimento dos requisitos do art. 5º
d
a mesma lei, que faço questão de transcrever:

Art. 5º
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Outrossim, além dos requisitos legais trazidos na norma acima transcrita, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça relativou os requisitos necessários para configuração da impenhorabilidade do bem de família, matéria esta sumulada inclusive, considerando ser [...]
impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família."
(Súmula n. 486/STJ)
1

Não obstante as premissas trazidas,
em razão da distribuição do ônus da prova, cabe
ria ao s apelante s fazer em prova
do preenchimento dos ditos requisitos a saber: ser o único imóvel

d
o casal

e
que
o
utilizam como morad
ia
permanente
e/ou
que auferem renda com o aluguel do imóvel para sustento da família
. Contudo, em exame dos autos, verific
a-se
que o
s
recorrente
s
não se desincumbi
ram
de seu ônus,
uma vez que não há prova o sentido de conduzir a indisponibilidade do bem
.

Mais ainda:

exsurge da clara redação do §1º do art. 833 do Código de Processo Civil, que rege as impenhorabilidades, que a imunidade do bem imóvel não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

Na mesma
esteira
,
o C. STJ já afastou a garantia da impenhorabilidade do bem de família no caso em que o devedor alineou fiduciariamente o bem de família, como é o caso dos autos.
Vejamos
:

[...] 1.
Concernente à impenhorabilidade do bem de família, o Superior Tribunal de Justiça já afastou tal garantia no caso em que o devedor alienou fiduciariamente o bem de família, o qual sabidamente era de residência familiar
, por caracterizar comportamento contraditório. Precedente. 2. Outrossim, em sentido semelhante, esta Corte Superior adotou o entendimento de que,
"sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo (...), não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais"
(RESP 1.559.348/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 05/08/2019). 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. No caso, concluindo o aresto impugnado que o imóvel discutido nos autos foi oferecido como garantia em alienação fiduciária de dívida dos próprios recorrentes, descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático-probatório da causa e nova interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.071.640; Proc. 2022/0041219-1; ES; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 10/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INSTITUTOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.009/90. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os agravantes sustentam que a impenhorabilidade do bem de família impede o oferecimento do bem em garantia de alienação fiduciária no contrato entabulado com a instituição financeira. No entanto, tais institutos são completamente distintos. 2.
A alienação fiduciária rege-se por regramento próprio segundo o qual, verificada a inadimplência contratual, consolida-se a propriedade do bem alienado fiduciariamente em nome do credor da Cédula de Crédito Bancário.
Dessa forma,
não se aplica ao presente caso a Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, haja vista que o contrato foi assumido no exercício da autonomia da vontade
, sendo que as partes livremente ofereceram o bem em garantia para a tomada do empréstimo pela empresa da qual são sócios administradores, de modo que deve-se primar pelo princípio da boa-fé objetiva. Assim, é possível ao credor fiduciário excutir a garantia que recai sobre o imóvel. Inteligência do artigo 422 do Código Civil. Precedentes TJDFT e TJSP. 3. Ademais, somente após o inadimplemento contratual da empresa e com o ajuizamento da ação possessória pelo banco agravado, o casal de recorrentes suscitou a impenhorabilidade do imóvel, pelo fato de servir de moradia para sua família, o que configura conduta totalmente contraditória com a sua anterior atuação no contrato. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0002345-98.2018.8.08.0004; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 19/03/2019; DJES 28/03/2019)

“
4.
Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se sustenta a tese de que o bem imóvel não poderia ser levado a leilão, por absoluta impenhorabilidade, uma vez que a constituição voluntária em garantia por alienação fiduciária configura hipótese de exceção à proteção do bem de família
, a teor do que dispõe o inciso V, do art. 3º, da Lei nº 8.009/90. 5. Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11179001125, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017)

D
e tal modo,
no caso dos autos,
não há que se falar em impenhorabilidade da pequena propriedade rural, eis que
os próprios recorrentes ofereceram-
na
em garantia do financiamento, constituindo a propriedade resolúvel
.
Assim,
não se trata de penhora/constrição, mas de alienação fiduciária decorrente do inadimplemento contratual.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença
recorrida
. Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento)

É como voto.

1
(AgInt no AREsp 1728082/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.